Tribunal: TJMT
Processo: 1005094-10.2017.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005094-10.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SIDYNEI CARLOS DOS SANTOS - CPF: 486.622.161-53 (APELANTE), JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA - CPF: 022.104.581-37 (ADVOGADO), ADRIANE DOS SANTOS TAVARES - CPF: 018.678.371-02 (ADVOGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), EMI-KA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 00.121.201/0001-47 (APELADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), INDIVIDUALIZE COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 11.645.103/0001-25 (APELADO), ANA PAULA PEREIRA SEBA - CPF: 857.976.001-10 (ADVOGADO), CONDOMINIO MORADA DO PARQUE - CNPJ: 14.695.821/0001-02 (APELADO), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), ANA CARLA BRIZOLA - CPF: 040.079.621-03 (ADVOGADO), GABRIELA DE SOUZA CORREIA - CPF: 974.957.431-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA IRREGULAR DA TAXA DE ÁGUA DO CONDOMÍNIO – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO ALEGADO – ÔNUS DA PARTE AUTORA NÃO SATISFEITO (ART. 373, I, DO CPC) – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar fato constitutivo do seu alegado direito, desatendendo, assim, a norma inserta no art. 373, I, do CPC, sobretudo por não ser absoluta a inversão do ônus da prova, impõe-se a manutenção da sentença que bem julgou improcedente a ação por falta de prova mínima do alegado na inicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
SIDYNEI CARLOS DOS SANTOS
visando modificar a sentença prolatada pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de débito c/c Indenização por Danos Morais no 1005094-10.2017.8.11.0041, movida em face de CONDOMÍNIO MORADA DO PARQUE e outros, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o autor/recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa.

A parte apelante, em suas razões, alega que que possui um imóvel no Condomínio Morada do Parque, unidade 2C – 1302, conforme fatura com balancete demonstrativo colacionado na exordial e que, nos meses de novembro e dezembro de 2014, foram realizadas cobranças de água bem superiores à média, no montante de R$550,67 (quinhentos e cinquenta e sete reais e sessenta e sete centavos) e R$292,26 (duzentos e noventa e dois reais e vinte e seis centavos), sendo que vinha pagando em média R$45,00 (quarenta e cinco reais) nos meses anteriores.

Aduz a verossimilhança das alegações está justamente do aumento repentino e temporário de duas faturas de água, aumento totalmente injustificado que deveria ser justificado por perícia técnica às expensas dos apelados.

Segue dizendo que é direito básico do consumidor ter invertido o ônus da prova e que o fornecedor só não será responsabilizado se comprovar a inexistência do defeito ou culpa exclusiva daquele.

Forte nestes argumentos, pugna pela reforma da sentença e pela procedência total da ação, a fim de determinar que os requeridos procederam o recálculo do valor da dívida, mediante perícia técnica a ser realizada em liquidação de sentença.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 149830786, por meio das quais a parte adversa pede a manutenção da sentença combatida.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A controvérsia reside na cobrança de valores pelo condomínio relativos ao fornecimento de água do imóvel de propriedade do autor.

Não obstante ao autor sustentar nas razões do recurso que
“a verossimilhança das alegações está justamente do aumento repentino e temporário de duas faturas de água”
, estes fatos, por si só, sem provas, não são capazes de afastar a conclusão do julgado, de modo que não tem a sustentabilidade necessária a ensejar a modificação da decisão proferida.

A despeito da inversão do ônus da prova já determinada nos autos, é certo que para lograr êxito na demanda, o autor deve demonstrar,
ainda que minimamente
, indícios de provas do ilícito tido por praticado pela ré, à luz do que ensina o Direito Processual Civil.

No mesmo sentido:

“o art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar: ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado; ao réu, a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado pelo autor. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC. A atribuição do ônus da prova no direito brasileiro é realizada de maneira fixa pela nossa legislação”
(MARINONI, Luiz Guilherme, ARENHART Sérgio Cruz e MITIER Daniel,
in
Novo Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 394/395.)

Como bem consignado na sentença, as alegações do recorrente não ultrapassaram a esfera hipotética, na medida em que deixou de comprovar minimamente que o imóvel estava desocupado, ou pelo menos indício de erro no medidor de água no imóvel, ônus que lhe competia.

Vale ressaltar que a parte autora foi intimada a recolher os honorários periciais, mas se manteve inerte, não se desincumbindo de seu ônus probatório.

A propósito, colaciono alguns precedentes que bem enfrentaram questões semelhantes,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RECLAMAÇÃO JUNTO À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO COMPROVADA –
AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DA PROVA MÍNIMA SOBRE O ALEGADO
– AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E O DANO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Ausente a comprovação do nexo de causalidade entre a falha na prestação de serviço (interrupção no fornecimento de energia elétrica) e os danos nos equipamentos elétricos da consumidora, inexistente o dever de indenizar
.”
(TJMT. Apelação Cível No 0000748-12.2017.8.11.0048. Terceira Câmara de Direito Privado. Relator Des. José Zuquim Nogueira. Data da sessão: Cuiabá-MT, 09/10/2019).

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TESTEMUNHA OUVIDA COMO INFORMANTE.
AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS [...]”
(TJ-RS - Recurso Cível: 71006065411 RS, Relator: Fabiana Zilles, Data de Julgamento: 28/06/2016, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/06/2016).

Em conclusão, merece ser mantida a sentença que bem julgou improcedente a ação, por falta de prova mínima do alegado na inicial.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023